Tribunal: STF
Processo: Rcl 62968
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Impugnação de decisão proferida na fase de execução que rejeitou o pedido de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial. Art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula 734/STF. Inaplicabilidade, ao caso. Conhecimento da reclamação. 3. ADI 2.418/DF. Constitucionalidade do art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 4. Inexigibilidade do título executivo judicial. Requisitos: (i) decisão exequenda inconstitucional por aplicar norma reconhecidamente inconstitucional, por aplicar norma em sentido ou em situação reconhecidamente inconstitucional ou por deixar de aplicar norma reconhecidamente constitucional e (ii) desde que, em todos os casos, o reconhecimento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade decorra de pronunciamento jurisdicional do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 5. Trânsito em julgado da decisão exequenda, proferida na fase de conhecimento, em data posterior ao julgamento da ADI 3.395/MC. 6. Configurada ofensa à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. 7. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação.